Tribunal: TJSP
Processo: 1071540-97.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Oncológico
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. Pedido de fornecimento de dieta enteral pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. Pedido de fornecimento de dieta enteral pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do insumo. Precedentes. Redução do valor da multa diária. Cabimento, em observância à proporcionalidade. Decisão reformada nesse ponto.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA.